Tribunal: TJSP
Processo: 1009638-73.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, após alienação extrajudicial, pela instituição financeira, de veículo oferecido em garantia fiduciária, conforme DL 911/1969. Matéria de fundo a envolver alienação fiduciária de bem móvel em garantia. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras).

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos morais, após alienação extrajudicial, pela instituição financeira, de veículo oferecido em garantia fiduciária, conforme DL 911/1969. Matéria de fundo a envolver alienação fiduciária de bem móvel em garantia. Matéria de competência recursal da Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o, III.3., da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça. Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0001047979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1009638-73.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
RODRIGO RIBEIRO DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009638-73.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 22536
2/7
VOTO No 22536
Apelante(s): Rodrigo Ribeiro de Lima
Apelado(s): Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Bragança Paulista - Foro de Bragança Paulista/3a Vara Cível
Juiz(a): André Gonçalves Souza
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
Ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. pedido de indenização por danos
morais, após alienação extrajudicial, pela instituição financeira,
de veículo oferecido em garantia fiduciária, conforme DL
911/1969. Matéria de fundo a envolver alienação fiduciária de
bem móvel em garantia. Matéria de competência recursal da
Subseção de Direito Privado III (25a a 36a Câmaras). Artigo 5o,
III.3., da Resolução 623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.
Redistribuição determinada. Recurso não conhecido, com
determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente “ação de desconstituição de
negócio jurídico c.c declaração de inexistência de dívida e indenização
por danos morais”, condenando a parte autora ao pagamento de custas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a exigibilidade.
A parte autora, ora apelante, sustenta, em
síntese, que: 1) a ré não agiu com transparência e boa-fé ao ofertar a
“entrega amigável do bem”; 2) foi garantida a devolução livre de dívidas;
3) não foi informado do saldo remanescente, que ensejou a negativação de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009638-73.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 22536
3/7
seu nome; 4) após a alienação extrajudicial, o consumidor foi cobrado pelo
saldo quase integral do financiamento; 5) a instituição financeira enriquece
ilicitamente ao promover a venda do bem duas vezes; 6) o autor assinou
termo de confissão de dívida, mas foi induzido a erro quanto às condições
da devolução do veículo; 7) a situação se assemelha ao crime de
estelionato; 8) a cláusula 2 do “termo de entrega amigável e confissão de
dívida” é nula porque autoriza a venda sem a participação do autor e
possibilidade de impugnação do valor da venda; 9) o saldo ficou
condicionado a evento futuro; 10) sofreu abalo moral em decorrência de
inscrição desabonadora indevida; 11) faz jus à restituição em dobro dos
valores cobrados.
Houve resposta.
É o relatório.
Não cabe a esta Colenda 24a Câmara de
Direito Privado a análise do recurso.
A pretensão consiste na declaração de
nulidade de cláusula contratual e inexistência de débito em decorrência da
devolução ou entrega amigável do veículo objeto de alienação fiduciária,
que foi posteriormente vendido pela instituição financeira, com apuração
do saldo contratual desfavorável ao autor, culminando na inscrição de seu
nome nos cadastros de inadimplentes.
A
cláusula
que
se
pretende
anular
corresponde ao caput do art.2o do Dec-Lei no911/69, com redação dada
pela Lei no13.043/2014, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009638-73.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 22536
4/7
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o
proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a
terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou
extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista
no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento
de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor
o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
Importante notar que só há questionamento
sobre as os fatos decorrentes da venda extrajudicial do bem pela
proprietária fiduciária.
A ação versa, portanto, sobre “ações e
execuções oriundas de contrato de alienação fiduciária em que se discuta
garantia”, matéria esta que se encontra inserida no rol de competências da
Subseção III de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, nos termos do art.
5o, item III.3, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça.
Neste sentido, já decidiu esta E. Corte:
1001446-81.2018.8.26.0069
Classe/Assunto: Apelação Cível / Bancários
Relator(a): Renato Rangel Desinano
Comarca: Bastos
Órgão julgador: 11a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 21/09/2020
Data de publicação: 21/09/2020
Ementa: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO Pretensão do autor de declaração da inexistência da
dívida relativa ao contrato de financiamento firmado entre as
partes, em razão da entrega amigável do veículo alienado
fiduciariamente à instituição financeira
Sentença de
improcedência dos pedidos do requerente
Insurgência do
autor
Impossibilidade de conhecimento do recurso

Competência recursal Hipótese em que a matéria discutida
não tem por objeto a revisão das cláusulas do contrato
bancário firmado entre as partes, mas tão somente discute
obrigações diretamente decorrentes da cláusula de
alienação
fiduciária
em garantia
Declinação da
competência para uma das Câmaras que compõem a Terceira
Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (25a a
36a Câmaras deste Egrégio Tribunal de Justiça) RECURSO
NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009638-73.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 22536
5/7
0044539-90.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Conflito de competência cível / Cédula de
Crédito Bancário
Relator(a): Correia Lima
Comarca: Araras
Órgão julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado
Data do julgamento: 26/12/2019
Data de publicação: 26/12/2019
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

Agravo de instrumento interposto nos autos de ação de exigir
contas em fase de cumprimento de sentença
Contrato de
financiamento Apreensão do veículo e venda extrajudicial
Valor de venda do bem objeto da alienação fiduciária

Distribuição do recurso ao Exmo. Desembargador Relator da
26a Câmara de Direito Privado, que dele não conheceu e
determinou a remessa para uma das Câmaras da Subseção II de
Direito Privado
Conflito suscitado pela 17a Câmara de
Direito Privado Competência dos órgãos fracionários deste
E. Tribunal de Justiça determinada em razão da matéria,
levando-se em conta, no exame da petição inicial, a causa de
pedir e o pedido (art. 103 do Regimento Interno) Litígio
relativo ao objeto da alienação fiduciária Competência da
Seção de Direito Privado III Art. 5°, III.3, da Resolução n°
623/2013
Conflito julgado procedente e declarada a
competência da 26a Câmara de Direito Privado, a Suscitada.
A
questão,
inclusive,
vem
sendo
reiteradamente decidida por aquela Subseção:
1010913-76.2018.8.26.0007
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Sá Duarte
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 33a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/10/2019
Data de publicação: 25/10/2019
Ementa:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

Pretensão
condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer julgada
procedente, improcedentes as pretensões de indenização e
declaratória de inexistência de débito Devolução amigável
do bem seguida de cobrança e inscrição do nome da autora nos
órgãos de proteção ao crédito, sem ensejar à autora
oportunidade real de pagamento Débito apurado pela ré que,
demais disso, não contemplou as parcelas pagas do
financiamento, do que resulta ser inexigível e indevida a
respectiva inscrição desabonadora Dano moral presumido,
segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça Quantum indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00
Condenação da ré a transferir infração de trânsito Obrigação
substituída pela expedição de ofício à autoridade competente
para tal providência, em prejuízo da multa fixada Encargos
sucumbenciais
redistribuídos

Apelação
da
autora
parcialmente provida, provida a apelação da ré.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009638-73.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 22536
6/7
1003157-13.2018.8.26.0590
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Gilberto Leme
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 01/07/2019
Data de publicação: 01/07/2019
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE
ENTREGA AMIGÁVEL DO BEM E CONFISSÃO DE
DÍVIDA DEVIDAMENTE ASSINADA PELO DEVEDOR
FIDUCIANTE. VENDA EXTRAJUDICIAL DO VEÍCULO,
CUJO VALOR FOI UTILIZADO PARA COMPENSAÇÃO
DO SALDO DEVEDOR. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA
REMANESCENTE. REGULARIDADE DA COBRANÇA.
NOTIFICAÇÃO
DO
AUTOR
PARA
QUITAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO.
NEGATIVAÇÃO
LEGÍTIMA.
DANOS
MORAIS.
INEXISTÊNCIA.
INDENIZAÇÃO
INDEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
1004285-44.2017.8.26.0577
Classe/Assunto: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 26a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 05/03/2018
Data de publicação: 05/03/2018
Ementa: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VENDA EM LEILÃO DE BEM
APREENDIDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
SALDO REMANESCENTE DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
PELO
DEVEDOR.
"DIREITO
DO
FINANCIADO DE SER PREVIAMENTE NOTIFICADO
ACERCA DOS TRÂMITES QUE SE SEGUIRAM À
RETOMADA DO VEÍCULO". INTELIGÊNCIA DO ART.
2.o,
DL
911/69.
PRECEDENTES.
NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. DANOS MORAIS.
OCORRÊNCIA.
SITUAÇÃO
VIVENCIADA
QUE
EXTRAPOLA
O
MERO
DISSABOR
COTIDIANO.
INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA. FIXAÇÃO QUE DEVE
OBSERVAR OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE,
ALÉM
DA
DÚPLICE
FINALIDADE PUNITIVA E COMPENSATÓRIA DA
REPARAÇÃO.
"QUANTUM"
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
0003692-27.2015.8.26.0084
Classe/Assunto: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Relator(a): Melo Bueno
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/10/2017

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1009638-73.2019.8.26.0099 - Bragança Paulista - VOTO No 22536
7/7
Data de publicação: 03/10/2017
Ementa:
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Devolução amigável do bem
Saldo
devedor não apurado pelo credor fiduciário - Negativação
indevida do nome da autora Danos morais configurados
Montante indenizatório mantido - Imposição de Astreintes
Cabimento - Ação parcialmente procedente
Recurso
desprovido, com observação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE do recurso, determinando-se a sua redistribuição a uma das
Câmaras da Subseção III da Seção de Direito Privado desta Corte.
WALTER BARONE
Desembargador Relator